Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0718332-02.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: BRUNO DE SOUZA FREITAS E NAYARA FIRMES CAIXETA PACIENTE: RICARDO ROGER DE SOUZA GARCIA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de habeas corpus impetrado por NAYARA FIRMES CAIXETA e BRUNO DE SOUZA FREITAS em favor de RICARDO ROGER DE SOUZA GARCIA, objetivando a soltura do paciente, preso em flagrante em Águas Lindas de Goiás/GO, pela suposta prática do tipo previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, e § 5o do Código Penal. A Defesa aponta como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal de Águas Lindas de Goiás/GO, que deixou de realizar a audiência de custódia e, consequentemente, a oitiva primeira do paciente. Narram os Impetrantes que o Paciente foi preso em flagrante na última quinta-feira, 11/05/2023, nas proximidades do setor Águas Bonitas, na Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO. Continuam dizendo que “o autuado foi então conduzido até a 1a Delegacia Distrital de Águas Lindas de Goiás/GO, onde foi lavrado o auto de prisão, objetivando apurar a suposta prática de furto qualificado. O processo foi então distribuído à 3a (terceira) Vara Criminal de Águas Lindas de Goiás (processo no. 5294693-56.2023.8.09.0168) e remetido à Central de Custódia do Interior – TJGO” (Num. 46639371 - Pág. 3). Informam que a Magistrada da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO declinou da competência para a Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, sem realização da audiência de custódia dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a condução do flagrante. Pedem, então, o relaxamento da prisão do paciente (ID 46639371). O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Angelo Passareli (ID 46640949). Solicitada as informações, o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, DF, a autoridade impetrada noticiou que, no dia 14/05/2023, apresentado ao Núcleo de Audiência de Custódia, NAC, DF, houve a concessão da liberdade ao paciente, mediante medidas cautelares (ID 46693539). A douta Procuradoria de Justiça pugnou para que seja reconhecida a perda do objeto do habeas corpus, julgando-se o writ prejudicado (ID 46740970). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade, dando conta de que foi concedida liberdade ao paciente, mediante medidas cautelares, em 14/05/2023, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator